Tribunal: TJPA
Processo: 0005798-15.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005798-15.2014.8.14.0024

APELANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTO DO PARA SA

APELADO: LUCIA B GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – ART. 924, INCISO II DO CPC - DÍVIDA ADIMPLIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS E NEM DE QUALQUER ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte executada, ora apelada, adimpliu a dívida, objeto da execução, desde julho/2013, isto é, antes mesmo do ajuizamento da presente execução, ocorrida em 2014, conforme se depreende da Carta de Anuência de fls. 58-59 (ID NºS. 10497237/10497238).

2-
Ressalta-se que a apelante fora por diversas vezes intimada para se manifestar sobre a satisfação do crédito, no entanto, se manteve inerte, o que ratifica o entendimento de que anuiu com o adimplemento da dívida executada.

3-
Ademais, no presente caso, não se mostra cabível honorários sucumbenciais nem qualquer ônus relativo ao ajuizamento da demanda, como por exemplo, custas judiciais ou correção monetária, conforme pleiteia a recorrente, na medida que o cabimento de tais verbas deve necessariamente observar o princípio da causalidade e, no caso em tela, quem deu causa a uma execução de título já pago, foi a própria recorrente.

4-
Assim, os ônus sucumbenciais não poderiam recair sobre a parte executada se o pagamento ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação/citação, nos termos do que estabelece o art. 85 c/c art. 312, todos do CPC.

5-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTO DO PARÁ S/A e apelada LUCIA B GOMES.

Acordam os Excelent
í
ssimos Desembargadores, Membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
,
à
unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTO DO PARÁ S/A
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO,
julgou o processo extinto em razão da satisfação do crédito, nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 925, todos do CPC, tendo como ora apelada
LÚCIA B. GOMES
(ID Nº. 10497243).

Inconformada,
IATITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTO DO PARÁ S/A
interpôs o presente recurso (ID Nº. 10497251), requerendo a reforma da sentença ora vergastada, salientando que não houve a satisfação total do crédito, afirmando que não houve o pagamento dos honorários advocatícios fixados em sede de execução, bem como a restituição das custas judiciais pagas à época, devidamente corrigidas, além do valor relativo à correção monetária da dívida, pelo tempo que a apelada ficou sem quitá-la.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10497259), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Na ausência de questões preliminares, analiso o mérito do recurso.

M
É
RITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que extinguiu o processo, ante a satisfação do crédito, nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 925, todos do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte executada, ora apelada, adimpliu a dívida, objeto da execução, desde julho/2013, isto é, antes mesmo do ajuizamento da presente execução, ocorrida em 2014, conforme se depreende da Carta de Anuência de fls. 58-59 (ID NºS. 10497237/10497238).

Ressalta-se que a apelante fora por diversas vezes intimada para se manifestar sobre a satisfação do crédito, no entanto, se manteve inerte, o que ratifica o entendimento de que anuiu com o adimplemento da dívida executada.

Ademais, no presente caso, não se mostra cabível honorários sucumbenciais nem qualquer ônus relativo ao ajuizamento da demanda, como por exemplo, custas judiciais ou correção monetária, conforme pleiteia a recorrente, na medida que o cabimento de tais verbas deve necessariamente observar o princípio da causalidade e, no caso em tela, quem deu causa a uma execução de título já pago, foi a própria recorrente.

Assim, os ônus sucumbenciais não poderiam recair sobre a parte executada se o pagamento ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação/citação, nos termos do que estabelece o art. 85 c/c art. 312, todos do CPC.

A respeito do assunto, Frederico Augusto Leopoldino Koehler preleciona:

“Como afirmamos ao analisar o caput do art. 85, a regra geral para a responsabilização pelo pagamento dos honorários é a aplicação do princípio da sucumbência, ou seja, quem sucumbe na demanda paga os honorários ao advogado da outra parte. O §10 do art. 85, ao estipular que: “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”, traz em seu bojo o princípio da causalidade. Vejamos um exemplo. Uma empresa que trabalha com importação de bens ajuíza ação em virtude de greve dos servidores da Receita Federal. A demandante teme que a greve possa prejudicar o exame e a liberação em tempo adequado de mercadoria perecível em processo de importação. Após a distribuição da ação, e antes sequer ser proferido qualquer despacho, o movimento paredista termina e as atividades de inspeção alfandegária retornam à normalidade. O processo será extinto sem julgamento do mérito. Por perda do objeto, sem que haja parte vitoriosa e parte sucumbente. Assim, a sucumbência seria um critério insuficiente para a determinação da responsabilidade pelo pagamento de honorários no exemplo citado. É necessário averiguar quem das partes deu causa à propositura da demanda, a fim de responsabilizá-la pelo pagamento dos honorários. No exemplo referido, a responsabilidade é da parte ré, uma vez que o ajuizamento do feito se deu em virtude do temor fundado do prejuízo que a paralisação das atividades da ré ocasionaria à parte autora.
(KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155.)

A fim de corroborar o entendimento, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA: APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE. - Se o devedor efetua o pagamento do débito tributário de forma espontânea, antes de sua citação na Execução Fiscal contra ele ajuizada, não poderá ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais (TJ-MG - AC: 10145170445178001 Juiz de Fora, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. 1. "Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda" ( REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021). 2. Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1875947 PE 2021/0110637-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Desta feita, uma vez satisfeito o crédito, antes mesmo do ajuizamento da ação, correto está a extinção da execução, nos termos do art. 924, inciso II do CPC, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 08/03/2023